Tribunal: TJPA
Processo: 0057775-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057775-59.2012.8.14.0301

APELANTE: SHEILA DE NAZARE ROCHA DE MATOS, S. N. R. DE MATOS & CIA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM FASE COGNITIVA. INAPLICABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira em razão do inadimplemento de contrato de abertura de crédito em conta corrente firmado com pessoa jurídica, figurando a recorrente como fiadora e coobrigada solidária, condenando as rés ao pagamento do débito atualizado.

2.

A recorrente sustentou a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, em razão do decurso de aproximadamente dez anos entre o vencimento da obrigação e a citação válida, bem como defendeu a aplicação analógica da prescrição intercorrente à fase cognitiva e alegou excesso de cobrança e abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição quinquenal da pretensão de cobrança diante da demora na efetivação da citação; (ii) saber se é cabível a aplicação da prescrição intercorrente em ação de conhecimento; e (iii) saber se podem ser conhecidas em grau recursal alegações de abusividade contratual e excesso de cobrança não deduzidas na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ajuizamento da ação em prazo inferior ao quinquênio legal, aliado ao despacho citatório, interrompe a prescrição, nos termos dos arts. 202, I, do Código Civil e 240, §1º, do CPC, retroagindo os efeitos interruptivos à data da propositura da demanda.

5.

Verificada a adoção de diligências sucessivas para localização e citação da devedora, não se configura desídia exclusiva da instituição financeira apta a afastar a interrupção da prescrição, incidindo a Súmula 106 do STJ.

6.

A prescrição intercorrente possui disciplina específica no art. 921 do CPC, aplicável precipuamente à fase executiva, sendo incabível sua aplicação analógica à ação de conhecimento em curso.

7.

As alegações relativas à abusividade contratual, excesso de cobrança e revisão de encargos financeiros não foram suscitadas em contestação, caracterizando inovação recursal vedada pelos arts. 336 e 1.014 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ajuizamento da ação de cobrança dentro do prazo prescricional, seguido de diligências voltadas à efetivação da citação, impede o reconhecimento da prescrição, ainda que haja demora imputável ao mecanismo judiciário. 2. A prescrição intercorrente não se aplica à fase cognitiva das ações de conhecimento, salvo previsão legal expressa. 3. Configura inovação recursal a suscitação, em apelação, de matérias não deduzidas na contestação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, I, e art. 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §1º, 336, 921 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106.

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita, em sentença, em favor da recorrente- ID

29581527) a tempestividade (ID 29581540). Quanto a regularidade formal, nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC,
deixo de conhecer
das alegações recursais relativas à abusividade contratual, excesso de cobrança e revisão de encargos financeiros, por configurarem inovação recursal, sem enfrentamento pela decisão recorrida.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SHEILA DE NAZARÉ ROCHA DE MATOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 230.217,64, acrescida de correção monetária pela taxa SELIC e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir de 22/10/2012, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que a instituição financeira autora ajuizou ação de cobrança sustentando a existência de contrato de abertura de crédito em conta corrente nº 307.405.986, firmado com a empresa S. N. R. DE MATOS & CIA LTDA – ME, figurando a recorrente Sheila de Nazaré Rocha de Matos como fiadora e coobrigada solidária. Alegou o inadimplemento contratual e requereu a condenação solidária das demandadas ao pagamento do débito atualizado.

A
sentença
recorrida, lançada ao ID 29581527, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada em contestação, sob o fundamento de que tal instituto não se aplica às ações de conhecimento, mas apenas à fase executiva, nos termos do art. 921 do CPC. No mérito, reconheceu comprovada a relação jurídica contratual, a utilização do crédito disponibilizado e a inadimplência das rés, consignando que a parte requerida não impugnou especificamente o contrato, os valores cobrados ou a condição de fiadora solidária, concluindo pela procedência integral da demanda.

Foram opostos embargos de declaração pela recorrente, alegando omissão quanto à análise da prescrição material quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sob o argumento de que transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento da obrigação e a citação válida. Os
aclaratórios foram rejeitados
, ao fundamento de que a tese de prescrição material não havia sido deduzida em contestação, tendo a defesa se limitado à alegação de prescrição intercorrente.

Em suas
razões recursais
(ID 29581539), a apelante sustenta
a
ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, afirmando que decorreram aproximadamente dez anos entre o vencimento da obrigação e a efetiva citação;
que
a mera propositura da ação não seria suficiente para interromper a prescrição sem a efetivação da citação válida em prazo razoável;
que
houve desídia do banco credor na condução do feito;
que
é possível a aplicação analógica da prescrição intercorrente às ações de conhecimento, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica; e
que
há excesso de cobrança e abusividade de encargos contratuais. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em
contrarrazões
(ID 29581543), o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando
a
ocorrência de inovação recursal quanto às alegações de abusividade contratual e excesso de execução, não deduzidas em contestação;
a
inaplicabilidade da prescrição intercorrente às ações de conhecimento;
a
inexistência de inércia da instituição financeira, que promoveu diligências sucessivas visando à localização da devedora; e
a
incidência da Súmula 106 do STJ, sustentando que a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente à parte autora. Requereu a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da alegada prescrição quinquenal da pretensão de cobrança; da pretendida aplicação analógica da prescrição intercorrente à ação de conhecimento; e da admissibilidade das alegações recursais relativas à abusividade de encargos e excesso de cobrança.

A apelante sustenta que a pretensão do banco estaria
prescrita
, ao argumento de que a citação válida somente ocorreu aproximadamente dez anos após o vencimento da obrigação contratual.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 240,
do Código de Processo Civil,
a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

O
§1º
do mesmo dispositivo preceitua que
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

O
art. 202, I
, do Código Civil, no mesmo sentido, dispõe que
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.”

No caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada ainda em 2012, pouco tempo após o vencimento da obrigação contratual, circunstância suficiente para impedir a consumação da prescrição,
desde que ausente desídia imputável exclusivamente ao credor.

A análise dos autos revela que houve tentativas sucessivas de localização e citação da recorrente, inclusive mediante expedição de mandados e indicação de novos endereços, não se podendo concluir pela completa inércia da instituição financeira.

Conforme consignado nas contrarrazões, após a tentativa frustrada de citação via AR, foram determinadas diligências por oficial de justiça, tendo o banco posteriormente requerido novas providências para localização da devedora.

A hipótese atrai a incidência da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, dispondo que
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Embora a apelante alegue desídia do Banco, não se verifica abandono processual apto a descaracterizar o efeito interruptivo decorrente do ajuizamento da demanda e do despacho citatório.

Além disso, importa destacar que a recorrente, em contestação, limitou-se a suscitar prescrição intercorrente, sem deduzir especificamente a tese de prescrição material quinquenal fundada no art. 206, §5º, I, do Código Civil, circunstância reconhecida expressamente na decisão que julgou os embargos declaratórios.

Portanto, não há elementos aptos a autorizar o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Também não prospera a pretensão de
aplicação analógica da prescrição intercorrente à presente ação de conhecimento.

A prescrição intercorrente possui disciplina legal específica no art. 921 do CPC, voltada precipuamente à fase executiva, exigindo paralisação do feito por inércia do exequente após a suspensão do processo.

No presente caso, trata-se de ação de cobrança submetida à fase cognitiva, na qual ainda se discutia a própria constituição do título judicial.

A sentença recorrida corretamente consignou que
não é possível acolher a tese de prescrição intercorrente arguida pela parte requerida, tendo em vista que este não se aplica às demandas em fase de conhecimento.

Ainda que se considere o longo lapso temporal para a efetivação da citação, tal circunstância já foi examinada sob a ótica da prescrição material, não sendo juridicamente adequada a criação de modalidade híbrida de prescrição intercorrente fora das hipóteses expressamente previstas em lei.

As razões recursais também fazem referência genérica a
excesso de cobrança e abusividade de encargos contratuais
.

Todavia, tais matérias não foram objeto de impugnação na contestação, na qual a defesa se limitou à alegação de prescrição intercorrente.

A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 336 e 1.014 do CPC.

Desse modo,
deixo de conhecer
das alegações recursais relativas à abusividade contratual, excesso de cobrança e revisão de encargos financeiros, por configurarem inovação recursal.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE das razões da presente apelação e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026